Tribunal: TJSP
Processo: 2130156-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a supracitada sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do

Ementa:

* AGRAVO INTERNO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a supracitada sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da r. sentença condenatória – Análise da controvérsia referente à Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado – Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução – Posicionamento mantido – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130156-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravada DINA DO CARMO PINTO CARDIN
.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U. Julgamento proferido no agravo interno
(processo unificado)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento – no 2130156-81.2019.8.26.0000 – Santa Cruz do Rio Pardo –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO INTERNO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO
475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 –
Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso
Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O
julgado não divergiu da orientação do Superior Tribunal de
Justiça – Decisão que não aplicou a supracitada sanção –
Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os
fins do artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil –
Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da
r. sentença condenatória – Análise da controvérsia referente à
Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado –
Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução –
Posicionamento mantido – Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 469/490,
que negou provimento ao agravo de instrumento. Alega a agravante: a

o
julgamento do recurso é da competência
do
órgão
fracionário,
sob
pena
da
violação aos princípios constitucionais; b
a suspensão da execução é medida de
rigor; c a presente execução encontra-se
prescrita; d o julgado proferido na ação
coletiva tem eficácia somente na área
abrangida pela competência territorial do
órgão prolator; e a credora não possui
legitimidade ativa, eis que não comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento – no 2130156-81.2019.8.26.0000 – Santa Cruz do Rio Pardo –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
sua associação ao IDEC, tampouco concedeu autorização à aludida
instituição para o ajuizamento da demanda
coletiva; f é de todo necessária a prévia
liquidação do julgado; g
os índices da
caderneta
de
poupança
devem
ser
aplicados para o cálculo da correção
monetária da dívida; h o termo inicial da
incidência dos juros da mora é a data da
sua intimação, para o cumprimento da
sentença;
i

é
de
todo
cabível
o
cancelamento da distribuição da execução.
Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial
interposto pela instituição financeira, a
Egrégia
Presidência
deste
Tribunal
determinou o retorno dos autos a esta
Câmara,
por
considerar
a
matéria
repetitiva, com fundamento no Recurso
Especial no1.247.150/PR.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.247.150/PR, o
Superior Tribunal de Justiça houve por bem
considerar descabida a aplicação da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento – no 2130156-81.2019.8.26.0000 – Santa Cruz do Rio Pardo –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil de 1973, nos seguintes
termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)
A sentença genérica prolatada no âmbito
da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em
liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica',
apenas 'fixando a responsabilidade
do réu pelos danos
causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo
aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(grifamos)
Ocorre que o V. Acórdão de fls.
524/538 não determinou a aplicação da
supracitada sanção, razão pela qual esta
18a Câmara não contrariou o posicionamento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Ressalte-se
que
a
matéria
relativa à prévia liquidação do julgado
não foi afetada para os fins do artigo
1.036 do Novo Código de Processo Civil,
como se depreende do seguinte excerto:
“As razões do especial apresentam teses
relativas
a
duas
questões
controvertidas
,
no
particular, curvando-me às ponderações feitas pelo
eminente Ministro Teori Zavascki:
a)
alcance
subjetivo
da
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento – no 2130156-81.2019.8.26.0000 – Santa Cruz do Rio Pardo –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
proferida
na
ação
civil
pública ,
entendendo
o
recorrente haver necessidade de cada exequente
comprovar ser filiado à associação autora da ação
coletiva, bem como o seu domicílio, nos termos do que
dispõe o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97; e
b) cabimento da multa prevista no art.
475-J do CPC”. (grifamos)
Com efeito, o tema pertinente à
liquidez
da
r. sentença condenatória,
proferida no âmbito da ação civil pública,
apenas constituiu fundamento para a tese
acerca da inaplicabilidade da supracitada
sanção.
Dessa
forma,
é
de
todo
irrelevante o entendimento desta 18a
Câmara sobre a liquidez do título, eis que
não contraria a supracitada tese, motivo
pelo qual a Câmara mantém o seu posicionamento. Como se não bastasse, o
referido Recurso Repetitivo foi julgado
para fins de pacificar controvérsia existente nas execuções individuais provenientes da ação civil pública proposta pela Apadeco contra o
Banestado, demanda coletiva diversa da
objeto da presente execução (Ação Civil
Pública no 1998.01.1.016798-9).
PELO EXPOSTO , conhece-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento – no 2130156-81.2019.8.26.0000 – Santa Cruz do Rio Pardo –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator